Tribunal: STF
Processo: RE 1506477
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL AO FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE TODOS OS MATERIAIS DE ÓRTESES, PRÓTESES E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS AOS PACIENTES LISTADOS NA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE EXTENSÃO AOS DEMAIS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APELAÇÕES CÍVEIS – REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE – FALTA DE MATERIAIS DE ÓRTESES E PRÓTESES – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – AFASTADA - SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS – RESERVA DO POSSÍVEL – PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE TODOS OS MATERIAIS DE ÓRTESES, PRÓTESES E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS À DEVIDA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NOS USUÁRIOS DO SUS – ALTERAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS IMPROVIDOS



    É cediço que a saúde, inquestionavelmente, encontra-se dentre os direitos primordiais que devem constituir alvo prioritário das políticas de Governo. É, afinal, direito vital dos indivíduos, sem o qual não é possível gozar do mais supremo valor constitucional, que é a dignidade da pessoa humana. 



    A responsabilidade pela dispensação de medicamentos e procedimentos cirúrgicos é solidária entre os entes públicos, sendo possível à parte, por força de tal modalidade obrigacional, escolher contra qual dos entes litigar, e acionar um ou todos judicialmente.



    Não obstante ser o argumento da reserva do possível relevante e de observância indispensável, não se pode admitir que um interesse financeiro e secundário do Estado se sobreponha ao direito à saúde e à vida, sob pena de violar o princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado como fundamento da República Federativa do Brasil, bem como causar dano reverso efetivamente maior para os pacientes que necessitam dos procedimentos. 



    Deve ser mantida a legitimidade e competência do Estado para responder pela presente demanda já que a este compete adotar as providências que se mostrem necessárias para proporcionar o pleno atendimento aos usuários da Rede Pública no âmbito dos procedimentos requeridos. 



    Com efeito, não obstante a responsabilidade existente entre os entes públicos federativos, atinente ao provimento da saúde pública, verifico que ampliar a condenação a fim de delimitar a organização das Secretarias de Estado e suas atribuições esbarra no poder de discricionariedade do administrador. 



    Embora a saúde seja considerada direito passível de questionamento em autos de ação civil pública, os provimentos judiciais de controle sobre atos administrativos afetos às políticas públicas não escapam aos limites da separação dos poderes (CR, art. 2º), em especial naquilo que confere ao Poder Executivo a competência de selecionar de acordo com a análise do caso concreto a disponibilização do hercúleo desiderato constitucional de garantir a saúde da população. 



    Diante disso, a concessão do provimento integral perseguido em sede da presente ação civil pública não é viável, sob pena de quebra de ordem estabelecida pelo SUS, sem qualquer justificativa. 



    Outrossim, não se demonstra adequada neste caso a intervenção na esfera de governabilidade referente aos trâmites licitatórios e órgão competentes para a sua realização posto que a competência específica do executivo está amparada na legislação, bem como, nas Constituições Federal e Estadual. 



    Recursos improvidos.” (Doc. 18, p. 1-2, destaquei)



    Os embargos de declaração interpostos ao acórdão do recurso de apelação foram desprovidos (Doc. 21).



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º e 196 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo no sentido de que “a ampliação do édito sentencial, além de esbarrar no poder de discricionariedade do administrador, fere a aferição pelo Poder Público quanto à urgência ou qualquer outra circunstância que possa diferenciar as situações das demais pessoas, além das substituídas na Ação Civil Pública, que possuem indicação de cirurgia ortopédica eletiva” (Doc. 23, p. 9) fere o disposto no artigo 196, mormente no que se refere à garantia de acesso igualitário a todas as pessoas e a um tratamento condizente as suas necessidades. Assevera também que “não há que se falar em violação ao Princípio da Separação dos Podres (art. 2º, da CF), quando o Judiciário atua no intuito de garantir a implementação de políticas públicas” (Doc. 23, p. 10).



    O Estado de Mato Grosso do Sul, em contrarrazões ao recurso extraordinário, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, caso superada a admissibilidade, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Doc. 24, p. 7-11).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 25).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 698 (Doc. 29).



    A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in litteris:



    “APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CÍVIL PÚBLICA - RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA REEXAME DA MATÉRIA - VIOLAÇÃO DO TEMA 668, DO STF - COMPLEXIDADE DA CONTROVÉRSIA QUE OBSTA A ADOÇÃO DE MEDIDAS IMPOSITIVAS - RECURSO PROVIDO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.” (Doc. 38,p. 1)



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul admitiu, então, o recurso extraordinário (Doc. 40).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso extraordinário não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, em casos excepcionais e configurada a inércia ou morosidade da Administração, pode determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas para assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição da República). 



    In casu, cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul contra o referido ente federativo, objetivando resguardar o direito à saúde de 100 (cem) pacientes que aguardam por cirurgia ortopédica no Hospital Regional, bem como o fornecimento contínuo de materiais adequados ao respectivo procedimento cirúrgico.



    O Juiz de Direito da 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos, e Individuais Homogêneos de Campo Grande acolheu em parte o pedido formulado na referida ação civil pública e determinou “que o requerido promova a disponibilização imediata dos materiais ortopédicos (órteses e próteses) para a realização de cirurgias e recuperação nos pacientes listados na inicial e que ainda não foram contemplados com o procedimento” (Doc. 13, p. 6, destaquei).



    O Tribunal a quo, à luz de ampla cognição fático–probatória, manteve incólume a decisão do Juízo singular, nos termos do excerto do voto condutor, in litteris:



    “De uma minudente análise dos autos, vislumbra-se que o parquet visa dar uma maior extensão ao disposto na sentença guerreada, requerendo seja reconhecido o fornecimento contínuo e ininterrupto de todos os materiais e à estrutura necessária para a realização de cirurgias ortopédicas, bem como, que seja a Secretaria Estadual de Saúde responsável em efetuar os procedimentos licitatórios de compra de materiais de saúde, atualmente licitados pela Secretaria Estadual de Administração (Superintendência de Licitação)



    (...)



    No tocante ao pedido trazido pelo Ministério Público Estadual, que visa dar maior extensão à decisão recorrida, no que se refere ao fornecimento contínuo e ininterrupto de todos os materiais necessários para a realização de procedimentos ortopédicos, alterando a forma de licitação adotada pelo executivo, vislumbro que a amplitude da sentença requerida pelo órgão do parquet não merece prosperar. 



    Com efeito, não obstante a responsabilidade existente entre os entes públicos federativos, atinente ao provimento da saúde pública, verifico que ampliar a condenação a fim de delimitar a organização das Secretarias de Estado e suas atribuições, esbarra no poder de discricionariedade do administrador. 



    Vislumbro ser incabível a ampliação genérica da decisão, requerida pelo Ministério Público Estadual, pois esta fere a aferição pelo Poder Público quanto à urgência ou qualquer outra circunstância que possa diferenciar as situações das demais pessoas, além das substituídas na presente Ação Civil Pública, que possuem indicação de cirurgia ortopédica eletiva. 



    É cediço que usuários da Rede Pública que aguardam a realização de cirurgia da especialidade de ortopedia na lista da espera do SUS, juntamente com diversas outras pessoas, não poderão indiscriminadamente se prevalecer, posto que necessariamente devem ser analisados ‘in concreto’ o estado de saúde e as necessidades próprias de cada um dos demais pacientes, o que, caso não realizado, interferirá nos critérios eleitos para execução da política pública de saúde, cuja competência é inequivocamente do Poder Executivo (arts. 196 e seguintes da CR e Lei Federal n.º 8.080/90).” (Doc. 18, p. 5-8, destaquei)



    Nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da impossibilidade de conferir-se maior extensão à decisão do do Juízo de primeiro grau de jurisdição, para alcançar um maior número de pessoas, além dos 100 indivíduos que figuram na petição inicial da ação civil pública sub examine, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCOLAS. REDE FÍSICA. REFORMA. ACESSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.294.338-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 12/03/2021, destaquei)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente